Tribunal: TJMT
Processo: 1006758-95.2025.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006758-95.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Agêncie e Distribuição, Arrendamento Mercantil]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[EDUARDO N. DOS SANTOS - CNPJ: 24.198.859/0001-15 (APELANTE), MAURO SERGIO DOS SANTOS - CPF: 460.580.011-53 (ADVOGADO), EDUARDO NOGUEIRA DOS SANTOS - CPF: 062.030.978-45 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

EDUARDO N. DOS SANTOS e EDUARDO NOGUEIRA DOS SANTOS

APELADO(S):

COOPERATIVA DE
CREDITO
, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO

EMENTA.
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CONTRATO CELEBRADO NO ÂMBITO DO PRONAMPE. CUMULAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS COM A TAXA SELIC. POSSIBILIDADE. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos da Ação de Embargos à Execução, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para afastar a cumulação da Taxa Selic com encargos moratórios, mantendo, contudo, a validade dos demais encargos pactuados no contrato de Cédula de Crédito Bancário nº C10833778-9, no valor de R$ 67.590,00. O Apelante pleiteia o reconhecimento da abusividade na cumulação de juros remuneratórios com a Taxa Selic, além da nulidade da cláusula de contratação do seguro prestamista por suposta venda casada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a cumulação de juros remuneratórios com a Taxa Selic em contratos celebrados no âmbito do PRONAMPE; (
ii
) verificar se a contratação do seguro prestamista configura prática de venda casada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 13.999/2020, que rege as operações do PRONAMPE, autoriza expressamente a incidência da Taxa Selic cumulada com juros remuneratórios de até 6% ao ano, razão pela qual, nos contratos firmados sob sua égide, essa cumulação não configura abusividade.

O contrato celebrado entre as partes prevê, de forma expressa, a taxa de juros dentro dos limites legais do programa, não havendo qualquer violação ao entendimento pacificado do STJ sobre a vedação genérica da cumulação de juros com a Selic em contratos fora do PRONAMPE.

A contratação do seguro prestamista foi realizada de forma facultativa, conforme cláusula contratual destacada, sendo oferecida ao Apelante a possibilidade de escolha. A existência de contrato apartado e cláusula de cancelamento livre evidenciam a ausência de imposição ou vínculo compulsório, não se configurando a prática de venda casada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

É
válida a cumulação de juros remuneratórios com a Taxa Selic em contratos celebrados no âmbito do PRONAMPE, conforme autorizado expressamente pela Lei nº 13.999/2020.
A
contratação do seguro prestamista não configura venda casada quando realizada de forma facultativa, com cláusula expressa de liberdade de adesão e possibilidade de cancelamento.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 13.999/2020, art. 3º, I, alínea “b”; CDC, art. 39, I; CPC/2015, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.639.259/SP (Tema 972), Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Segunda Seção, j. 12.12.2018,
DJe
17.12.2018; TJMT, Apelação Cível nº 1036253-58.2023.8.11.0041, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 01.07.2024; TJMT, Apelação Cível nº 1002901-78.2024.8.11.0040, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 29.05.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
EDUARDO NOGUEIRA DOS SANTOS
, objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Embargos à Execução n.º 1006758-95.2025.8.11.0041, que julgou
parcial
procedente os embargos opostos contra a execução fundada na Cédula de Crédito Bancário nº C10833778-9, no valor de R$ 67.590,00, nos seguintes termos:

Vistos, etc.

EDUARDO N. DOS SANTOS-ME, devidamente qualificado nos autos, ingressou com a presente Ação de EMBARGOS À EXECUÇÃO, em face da Ação de Execução nº 1051141-95.2024.8.11.0041, qual foi distribuída por COOPERATIVA DE
CREDITO
, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT, lastreada pela Cédula de Crédito Bancário nº C10833778-9 – id nº 173754826 do feito associado. Postulando pela concessão da gratuidade de justiça.Afirmou em síntese, a existência de excesso de execução, pois entende que o valor executado é muito superior ao contratado, qual se deu no valor de R$ 67.590,00, para ser paga em 42 parcelas mensais, com primeiro vencimento para 06 de abril de 2022 e qual aduz ter efetivado pagamento de 09 parcelas pagas no valor nominal de R$29.267,92 e somada a multa moratória de 2% sobre o valor do principal atualizado, que representa o montante de R$2.572,31, qual entende que o valor de R$101.920,04 é descabida e existe erro no cálculo da evolução do dívida, abusividade na cumulação de encargos.

Pugnou a inversão do ônus da prova; aplicação do CDC; seja fixado como o valor da
divida
a ser executada a importância de R$ 64.438,68; seja declarada nula a cláusula de seguro prestamista; seja afastada cumulação da cobrança da Taxa Selic e de Juros remuneratórios; seja reconhecida a ilegalidade da cobrança dos encargos moratórios, em razão da cobrança com taxa de juros diversa com relação ao período de normalidade; seja afastada a caracterização de mora, assim de rigor o reconhecimento da procedência da ação de embargos; sejam aceitos os bens ofertados em garantia do juízo, conferindo efeito suspensivo à execução; determine ao embargado que restitua ao embargante o valor de R$ 2.500,00; a condenação do embargado em custas e honorários – id nº 184104111 – pág. 01 a 30.

A gratuidade de justiça foi indeferida no id nº 185033545, contudo, com o recolhimento das referidas, a ação foi recebida no id nº 185258896, sem a concessão do efeito suspensivo.

Foi interposto embargos de declaração para reconhecimento do efeito suspensivo diante do bem ofertado, todavia, a decisão foi mantida no id nº 185556446, haja vista que o bem não pertencia ao embargante, como se denota do id nº 184104114.

Em seguida, fez prova da propriedade, mas a questão foi mantida no id nº 187259055.

O embargado impugnou os embargos no id nº 188287197, impugnando a gratuidade de justiça; arguindo a inépcia da ação por falta de indicação de valor incontroverso.Reafirmou a clareza da avença ocorrida entre as partes, inexistindo, a abusividade levantada pelas embargantes.

Pugnou ao final pela rejeição dos embargos e condenação das embargantes em custas e honorários – id nº 188287197 – pág. 01 a 22.

A réplica foi aportada no id nº 189120935.

Os autos vieram conclusos.

É o Relatório.

Fundamento.

DECIDO.

Compulsando os autos, verifica-se que a matéria tratada nos presentes é de direito e de cunho documental e, estes já estão nos autos para receber decisão, cabendo julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355-I do Novo Código de Processo Civil, dispensando produção de provas em audiência ou pericial.

Ultrapassado esse ponto, tem-se que processo tramitou regularmente, não havendo nulidades que possam maculá-lo, nem vícios a serem suscitados de ofício, razão pela qual se passa a enveredar pelo mérito da causa.

I – DA PRELIMINAR

Quanto a impugnação a gratuidade de justiça, tenho que não fora concedida tal benesse nos autos, razão pela qual prejudicada está a análise do pleito.

No que diz respeito à alegação de inépcia da inicial em face daausência de indicação das obrigações controvertidas, quantificação e pagamento do valor incontroverso do débito,a parte autora acostou documentos necessários para comprovar a relação jurídica entre as partes, a justificar a pretensão inicial.

Mais, ficou evidente que a autora visa a resolução das obrigações contratuais controvertidas referente ao avençado com o requerido,
quais
consistem nas cláusulas que a parte autora pretende revisar e/ou cancelar, as quais foram devidamente discriminadas em sua peça, assim, rejeito.

II - DO MÉRITO

Compulsando o feito, denota-se que a ação executiva fora interposta em face da ausência de pagamento daCCB nº C10833778-9; Valor da Cédula: 67.590,00, com a 1ª parcela para 06.04.2022 e a última para 06.09.2025, cuja ação foi interposta em 28.10.2024 em face da inadimplência dos embargantes, no valor atualizado de R$101.920,04.

Assim, analisando o referido título, ficou evidente que fora aplicado os juros remuneratórios de 0,49%
a.m
e 6,00%
a.a
, com a CET em 0,57%
a.m
e 7,11%
a.a
, devidamente anuído, senão vejamos:

Tenho que os juros remuneratórios aplicados estão dentro do patamar legal, eis que o aplicado pelo BACEN para a espécie é de 1,27%
a.m
a 16,41%
a.a
e 13,20%
a.m
e 342,90%
a.a
, senão vejamos:

https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuros?codigoSegmento=2&codigoModalidade=210101&historicotaxajurosdiario_atual_page=1&tipoModalidade=D&InicioPeriodo=2025-03-17

A capitalização mensal na normalidade prevalece, pois assim, as partes avençaram no id nº 173754826 do feito associado, considerando que o percentual da taxa anual é superior a mensal, refutando a referida capitalização.

No que tange aos juros moratórios, a Taxa Selic é uma taxa básica que já engloba juros reais e correção monetária, assim, não se pode cumulá-la com juros remuneratórios ou moratórios adicionais como no caso em tela, senão vejamos:

Assim, quanto aos encargos de inadimplência as partes pactuaram a incidência de juros remuneratórios anuais de 7.000000% mais taxa SELIC e multa moratória de 2%, o que merece reparo.

Certo é que ocorreu cumulação o que é vedado na normativa vigente.A taxa SELIC tem natureza mista, já compreendendo os juros de mora e a correção monetária,não podendo ser cumulada com qualquer outro índice, seja de
atualização monetária, seja de juros, porque ela inclui, conjuntamente, o índice de inflação do período e a taxa real de juros.

Assim, na mora, deverá o requerido/credor aplicar apenas a taxa Selic, sem qualquer cumulação com
outro encargos
.

Deste modo, reconheço a exorbitância nesse ponto. Entretanto, o referido não retira do título a certeza, liquidez e exigibilidade, apenas deverá moldar o valor do débito no processo executivo.

Por outro lado, com relação ao Seguro de Proteção Financeira e/ou Prestamista este é o um dispositivo criado para garantir o pagamento total ou parcial de uma dívida, caso ocorra algumas situações inesperadas que impossibilitem o pagamento pelo contratante, qual é utilizado em casos de Morte, Invalidez temporária ou permanente, desemprego e/ou perda de renda, entre outros.

E neste caso, ficou evidenciada a avença, inexistindo ilegalidade na cobrança:

O referido seguro comumente é associado à aquisição de um bem, financiamento ou arrendamento mercantil, sendo que sua adesão não é obrigatória, todavia, quando contratado, valerá durante a vigência do contrato financiado.

Mais, apurado o valor devido, havendo comprovação de pagamento à maior, faculto a restituição de forma simples e atualizada.

No que diz respeito a perícia unilateral de R$2.500,00, não há que se falar em restituição ao autor.

Diante do exposto e considerando o que mais consta dos autos, Julgo Por Resolução de Mérito a presente Ação de Embargos à Execução e
ACOLHO EM PARTE
o pedido inicial, com fulcro no que dispõe o artigo 487-I c/c. artigo 920, II, primeira parte, do Novo Código de Processo Civil, para fazer incidir na Cédula executadas -CCB nºC10833778-9 id nº 173754826 do feito associado,em relação aos encargos moratórios, a aplicação apenas da taxa Selic, sem qualquer cumulação com outro encargo.

Havendo comprovação de pagamento à maior, faculto a restituição de forma simples e atualizada.

Custas e despesas processuais “
pro-rata
” e cada parte arcará com os honorários de seu advogado.

Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo. Extraiam-se cópias dos julgados e da certidão do trânsito em julgado, juntando-as na Ação de Execução nº1051141-95.2024.8.11.0041, associada, certificando-se.

Em suas razões recursais (ID.

288782363), a parte Recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

Impossibilidade de cobrança de juros remuneratórios com a taxa SELIC;

Venda casada do seguro prestamista.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para
reconhecer a impossibilidade de juros remuneratórios com a SELIC e
exclusão dos encargos considerados abusivos.

Recurso tempestivo (ID.
288782368
) e preparo recolhido (ID
290954861
).

Contrarrazões (ID.
288782369
) pelo desprovimento recursal.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

EDUARDO N. DOS SANTOS
e
EDUARDO NOGUEIRA DOS SANTOS

APELADO(S):

COOPERATIVA DE
CREDITO
, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que
se trata de
recurso de apelação interposto por
EDUARDO NOGUEIRA DOS SANTOS
, objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Embargos à Execução n.º 1006758-95.2025.8.11.0041, que julgou parcial procedente os embargos opostos contra a execução fundada na Cédula de Crédito Bancário nº C10833778-9, no valor de R$ 67.590,00
, sob argumento de
que necessário afastar a cumulação da SELIC com juros moratórios, mantendo a higidez do título nos seus demais termos.

A Apelante, em suma, defende
abusividade na cumulação de juros remuneratórios com a taxa SELIC, destacando o entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça que veda tal cumulação por configurar
bis in idem
.

Assevera sobre a existência de venda casada na medida em que houve contratação de
seguro

prestamista
de forma
imposta
e
como condição para a celebração do contrato de

financiamento, sem direito de escolha da contratação ou da seguradora, vinculada

ao mesmo grupo econômico do Apelado
.

Lado outro, a parte Apelada assevera que
inexiste abusividade nos encargos contratuais e legalidade da cobrança de seguro prestamista, pedindo, ao
fim, o desprovimento recursal
.

Passo à análise das teses meritórias.

Impossibilidade de cobrança de juros remuneratórios com a taxa SELIC;

Em suas razões recursais, a Apelante diz ser descabida a cumulação de juros remuneratórios cobrados em razão da emissão do título de crédito em anexo com a taxa SELIC, considerando o entendimento do STJ.

Ocorre que
o crédito concedido
ao autor
, ora
Recorrente
, se deu no âmbito do Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (
Pronampe
), que possui regulamentação específica para a incidência de juros e correção monetária.

A Lei Federal n. 13.999/2020, que instituiu o programa de fomento criado com o objetivo de desenvolver e fortalecer as micro e pequenas empresas
(PRONAMPE)
, dispõe em seu art. 3º o seguinte:

“(...) Art. 3
º As
instituições financeiras participantes do
Pronampe
poderão formalizar e prorrogar operações de crédito em seu âmbito nos períodos e nas condições estabelecidos em ato do Ministro de Estado do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, observados o prazo total máximo de 72 (setenta e dois) meses para pagamento das operações e os seguintes parâmetros:

(...)

I –
taxa
de juros anual máxima igual à taxa do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acrescida de:

a) 1,25% (um inteiro e vinte e cinco centésimos por cento) sobre o valor concedido, para as operações concedidas até 31 de dezembro de 2020;

b) 6% (seis por cento), no máximo, sobre o valor concedido, para as operações concedidas a partir de 1º de janeiro de 2021;(...)”

Como se percebe do dispositivo, a linha de crédito concedida para
o
autor prevê expressamente a incidência da taxa Selic, inexistindo razão para o seu afastamento.

Ademais, considerando que no contrato foram acordados juros remuneratórios entre 0,4867%
a
.m
e 6,0000%
a.a
(ID.
288781020
),
não vislumbro qualquer abusividade, pois o percentual se encontra dentro dos parâmetros previstos na lei que regula o programa de fomento
, inclusive de acordo com a data da emissão do título.

Nesse sentido, jurisprudência
desta Câmara
:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO POR MEIO DO PROGRAMA PRONAMPE – TAXA SELIC E JUROS REMUNERATÓRIOS – CUMULAÇÃO – POSSIBILIDADE – EXPRESSA PREVISÃO NA LEI QUE REGULA O PROGRAMA DE FOMENTO (LEI N. 13.999/2020) – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Nos contratos firmados no âmbito do PRONAMPE – Programa Nacional de Apoio às
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, não há abusividade na incidência da taxa Selic cumulada com juros remuneratórios, haja vista que a Lei n. 13.999/20 prevê expressamente a incidência simultânea da referida taxa com juros remuneratórios máximos de 6% ao ano. O prequestionamento não exige que haja menção expressa dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados, bastando que a questão tenha sido discutida e decidida fundamentadamente pelo julgador. (N.U 1036253-58.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/07/2024,
Publicado
no DJE 01/07/2024)

Assim, digo que
a cobrança de
juros remuneratórios cumulado com
SELIC foi aplicada de forma correta
.

Venda casada do seguro prestamista.

O
apelante requereu
, também,
a revisão docontrato quanto à contratação de seguro
prestamista
, sustentando que se trata de venda casada sendo, portanto, abusiva.

A legalidade da cobrança de tal seguro nos contratos como o da espécie, fora firmada a tese contida no Tema 972, sendo que, a aplicação da Tese foi delimitada para os contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo,in
verbis
:

“Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.”

No entanto, isso não significa que toda e qualquer disposição contratual prevendo a cobrança de seguro seja inválida.

Nesse ínterim, assentou-se o entendimento de que o consumidor tem liberdade para contratar ou não o seguro, sendo válida, em princípio, a cobrança, desde que haja sua concordância. Contudo, se não for assegurada ao consumidor a possibilidade de escolha da seguradora, sendo esta imposta pela instituição financeira, a própria liberdade de contratar resta afetada, configurando venda casada e, por consequência, abusividade que deve ser coibida.

Nesse sentido,
o STJ, no julgamento do repetitivo REsp n. 1639259/SP, tratou sobre a sua legalidade da seguinte forma:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS
CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. OCORRÊNCIA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do
pré-gravame
, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva.
2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora.

3. CASO CONCRETO.

3.1. Aplicação da tese 2.1 para declarar válida a cláusula referente ao ressarcimento da despesa com o registro do
pré-gravame
,
condenando-se porém
a instituição financeira a restituir o indébito em virtude da ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço.

3.2. Aplicação da tese 2.2 para declarar a ocorrência de venda casada no que tange ao seguro de proteção financeira.

3.3. Validade da cláusula de ressarcimento de despesa com registro do contrato, nos termos da tese firmada no julgamento do Tema 958/STJ, tendo havido comprovação da prestação do serviço.

3.4. Ausência de interesse recursal no que tange à despesa com serviços prestados por terceiro.

4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.
(REsp 1639259/SP, Rel. ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, Segunda Seção, julgado em 12/12/2018,
DJe
17/12/2018). (grifo nosso)

Desse modo, o seguro só pode ser estipulado no contrato se o consumidor manifestar interesse em adquiri-lo, de modo que a contratação deve ser facultada, e não imposta ao consumidor, sob pena de caracterização de “venda casada”, prática vedada pelo art. 39, I, do CDC.

Na hipótese, constata-se que o pacto foi celebrado após 30/04/2008, e a cópia da Cédula de Crédito Bancário em discussão evidencia que não houve prática de venda casada do seguro, uma vez que foi oportunizada ao apelante a possibilidade de contratar ou não o referido seguro, tendo este optado por contratá-lo
, inclusive, em contrato apartado.

Destaco, ainda, que consta no contrato firmado pelo Apelante a cláusula que dispõe que “
a
contratação
do seguro
é
opcional, sendo facultado ao segurado e/ou

emitente o seu cancelamento a qualquer tempo, sem
prejuízo
, se for o caso,

da
devolução
do
prêmio
pago referente ao
período
a decorrer
” (ID.
288781020
– pág. 12),
o que, a meu ver, demonstra a legitimidade da cobrança
.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS E TARIFAS CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. SEGURO PRESTAMISTA CONTRATADO LIVREMENTE. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato bancário, visando à declaração de abusividade de cláusulas contratuais, especialmente quanto aos juros remuneratórios, tarifas de cadastro, avaliação, registro do contrato e seguro prestamista, com pedido de repetição do indébito em dobro e afastamento da majoração de honorários recursais. II. Questão em
discussão Há
quatro questões em discussão: (i) definir se os juros remuneratórios cobrados são abusivos em relação à taxa média de mercado; (
ii
) estabelecer se há ilegalidade na cobrança das tarifas de cadastro, avaliação e registro do contrato; (
iii
) determinar se houve venda casada na contratação do seguro prestamista; (
iv
) verificar se estão presentes os requisitos para a repetição do indébito em dobro. III. Razões de decidir 1. A jurisprudência do STJ admite a revisão dos juros remuneratórios apenas em situações excepcionais, quando comprovada significativa discrepância em relação à taxa média de mercado, o que não se verifica no caso, sendo a taxa pactuada (1,97% a.m.) próxima da média à época (1,62% a.m.). 2. A cobrança das tarifas de cadastro, avaliação do bem e registro do contrato é válida, conforme decidido no Tema Repetitivo 958 do STJ, desde que comprovada a efetiva prestação dos serviços, o que ocorreu nos autos. 3. O valor da tarifa de cadastro (R$ 789,00) representa percentual razoável sobre o montante financiado (2,35%), não caracterizando onerosidade excessiva. 4. A contratação do seguro prestamista se deu de forma facultativa, conforme documentos contratuais, inexistindo coação ou imposição, afastando a configuração de venda casada conforme tese firmada no Tema 972 do STJ. 5. Não restando caracterizada a abusividade das cláusulas impugnadas, é indevida a restituição em dobro dos valores pagos, conforme os
arts
. 42, parágrafo único, do CDC, e 940 do CC. 6. O prequestionamento explícito de dispositivos legais é dispensável, desde que a matéria tenha sido devidamente analisada, nos termos da jurisprudência consolidada. 7. A majoração de honorários recursais encontra respaldo no art. 85, §11º, do CPC, mesmo nos casos de beneficiário da justiça gratuita, com a ressalva de exigibilidade suspensa nos termos do art. 98, §3º, do CPC. IV. Dispositivo e tese Recurso de apelação desprovido. Tese de julgamento: 1. A taxa de juros remuneratórios pactuada em contrato bancário só pode ser revista quando demonstrada discrepância significativa em relação à média de mercado para operações similares. 2. São válidas as tarifas bancárias de cadastro, avaliação do bem e registro do contrato quando houver comprovação da efetiva prestação do serviço e ausência de onerosidade excessiva. 3.
A contratação do seguro prestamista é lícita quando realizada de forma facultativa, sem imposição ou coação, não configurando venda casada.
4. A repetição do indébito em dobro pressupõe cobrança indevida de má-fé, o que não se verifica quando ausente a abusividade nas cláusulas contratuais. 5. A majoração dos honorários recursais é devida na
hipótese de desprovimento do recurso, ainda que suspensa sua exigibilidade pela concessão da justiça gratuita. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC,
arts
. 6º, III e IV, 39, I, 42, parágrafo único; CC, art. 940; CPC/2015,
arts
. 1.010, III, 85, §11º e 98, §3º; Resoluções CMN nº 3.518/2007 e nº 3.919/2010; MP nº 2.170-36/2001. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 382 e 566; STJ, REsp 1.061.530/RS (Tema 24 a 36); STJ, REsp 1.578.553/SP (Tema 958); STJ, REsp 1.639.320/SP e 1.639.259/SP (Tema 972); STJ,
AgInt
no
AREsp
2.386.005/SC, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 20.11.2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.518.721/RS, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 29.04.2024. (N.U 1002901-78.2024.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2025,
Publicado
no DJE 29/05/2025)
(grifo nosso)

Portanto, nessas condições, afigura-se válida a contratação, não havendo ilegalidade ou abusividade na cobrança do seguro contratado, razão pela qual a sentença não merece reparos.

Conclusão.

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação
e

NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Deixo de majorar
os honorários de sucumbência
em razão da não fixação pelo juízo de 1º grau.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025